Tribunal: TJDFT
Processo: 0708546-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0708546-73.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME OLIVEIRA COELHO EMBARGADO: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) DECISÃO Petição de ID Num. 26945470 - Pág. 1. Trata-se de embargos de declaração, portanto, com prazo de interposição de 5 dias, contados da ciência da decisão atacada (art. 49 da lei no 9.099/95). Ocorre que tais embargos se referem à decisão de ID Num. 25735740 - Pág. 1, proferida em 27/05/2021 e publicada em 31/05/2021. Portanto, o termo a quo para manejo daquele recurso seria o dia 08/06/2021. Como os embargos somente foram interpostos em 01/07/2021, são intempestivos. Cumpre esclarecer que a interposição de outros embargos de declaração pelo ora peticionante (ID Num. 26159001 - Pág. 1) em 02/06/2021 e que restaram não recebidos (por falta de dialeticidade) não interrompem aquele primeiro prazo explicitado acima. Forte nessas razões, DEIXO DE RECEBER os embargos de declaração de ID Num. 26945470 - Pág. 1, porque intempestivos. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.